Tribunal: TJMT
Processo: 1011191-38.2022.8.11.0045
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011191-38.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), CELSON STACH & CIA LTDA - CNPJ: 07.858.031/0001-27 (RECORRIDO), ISABELA BRESSAN MANZ - CPF: 066.306.519-44 (ADVOGADO), IZABELA BEDIN - CPF: 041.379.591-88 (ADVOGADO), ALMIRA DA SILVA ALMEIDA STACH - CPF: 876.319.461-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS APÓS O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. BLOQUEIO DE VALORES. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso
Inominado

interposto

por

empresa

em

recuperação
judicial contra
sentença
que
reconheceu
a
natureza

extraconcursal
dos
honorários

sucumbenciais

fixados

após
o
pedido
de
recuperação
e
julgou

improcedentes

os
Embargos à
Execução
,
mantendo
o
bloqueio
de
valores
via SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões

em

discussão
: (
i
) se
os

honorários

sucumbenciais

fixados

após
o
pedido
de
recuperação
judicial
possuem

natureza

extraconcursal
; (
ii
) se é
legítimo
o
bloqueio
de
valores
para
satisfação

desse

crédito
,
não

sujeito

aos

efeitos
do plano de
recuperação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos
termos
do art. 49 da Lei 11.101/2005 e da
jurisprudência
do STJ (Tema 1051), a
natureza
do
crédito
é
definida
pela data do
fato

gerador
,
sendo

extraconcursais

os

créditos

constituídos

após
o
pedido
de
recuperação
judicial.

4.
Os

honorários

sucumbenciais

possuem

natureza

autônoma
e, se
fixados

após o pedido de recuperação judicial, não se submetem

ao
plano de
soerguimento
,
podendo
ser
satisfeitos

diretamente
.

5. O
bloqueio
de
valores
para
pagamento
de
honorários

extraconcursais
é
legítimo
,
não

havendo

ilegalidade
no
ato

constritivo

impugnado
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Os

honorários

sucumbenciais

fixados

após
o
pedido
de
recuperação
judicial
possuem

natureza

extraconcursal
e
não
se
submetem

ao
plano de
recuperação
. 2. É
legítimo o bloqueio de valores para satisfação de crédito

extraconcursal
,
independentemente
da
recuperação
judicial.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei 11.101/2005,
arts
. 7º e 49; Código de
Processo
Civil, art. 523; Lei
nº
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
1.840.531/RS (Tema 1051), rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda
Seção
,
julgado

em
09/12/2020,
DJe
17/12/2020; STJ,
REsp
1.841.960/SP, rel. Min. Nancy
Andrighi
, rel. p/
acórdão
Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda
Seção
,
julgado

em
12/02/2020,
DJe
13/04/2020; TJMT, N.U 1031731-45.2022.8.11.0001, Terceira
Turma

Recursal
, rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA,
julgado

em
26/08/2024, DJE 29/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1011191-38.2022.8.11.0045

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
OI S.A.

Recorridos
:

ALMIRA DA SILVA ALMEIDA STACH e CELSON STACH & CIA LTDA - ME

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ALMIRA DA SILVA ALMEIDA STACH e CELSON STACH & CIA LTDA - ME

requereu
o
cumprimento
de
sentença

em
face d
e

OI S.A.

Em
razão
da
recuperação
judicial
da
parte

devedora
, a
parte

credora

requereu

bloqueio via
SISBAJUD da
quantia

relativ
a

aos

honorários

sucumbenciais
e
a

expedição
de
crédito
da
condenação
principal.

O
bloqueio

online
foi

realizado
no
importe
de R$1.026,47,
relativo

aos

honorários

sucumbenciais
.

A
parte

devedora

apresenta

Embargos à
Execução

alegando
ser
impossível

os

atos
de
constrição

em

virtude
da
recuperação
judicial.
Requereu
a
restituição
do valor
bloqueado
e
a

expedição
da
certidão
de
crédito
da
parte

reclamada
.

O
juízo
de
origem

proferiu

sentença

reconhecendo
a
natureza

extraconcursal
dos
honorários

sucumbenciais
e,
consequentemente
,
julgou

improcedentes

os

pleitos
dos Embargos à
Execução
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Natureza
do
crédito
.

Nos termos dos
arts
. 7º e 49 da Lei nº 11.101/2005, serão considerados créditos concursais aqueles existentes antes do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos e mesmo que não estejam judicializados.

O
assunto

já
se
encontra

sedimentado

em

Recurso

Repetitivo
no STJ:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. (...) 6. Em
atenção

ao

disposto
no art. 1.040 do CPC/2015,
fixa
-
se a

seguinte

tese
: Para o
fim
de
submissão

aos

efeitos
da
recuperação
judicial,
considera
-se que
a

existência
do
crédito
é
determinada
pela data
em
que
ocorreu
o
seu

fato

gerador
. 7.
Recurso
especial
provido
. (STJ.
Tema
1051.
REsp
n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda
Seção
,
julgado

em
9/12/2020,
DJe
de 17/12/2020.)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM LIMITADO À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. São
concursais

os

créditos

cujo

fato

gerador

seja
anterior à
distribuição
da
recuperação
judicial e
não
se
encontrem

nas

hipóteses
de
crédito

extraconcursal
. 2. No
caso
dos autos, o
crédito

objeto
da
lide
é
concursal
,
devendo
o quantum
debeatur
ser
habilitado

nos
autos da
recuperação
judicial. 3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1031731-45.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)

Isto significa que o termo divisor para a classificação do crédito como concursal ou extraconcursal é o fato gerador do crédito.

Questiona-se, ainda, acerca da natureza jurídica dos honorários sucumbenciais, especificamente se o crédito se constitui juntamente com o crédito originário ou apenas com o trânsito em julgado da decisão que os fixa.

Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza autônoma, não sendo acessórios ao crédito originário. Por essa razão, sua classificação como crédito concursal ou extraconcursal deve observar o momento de sua constituição.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou de forma específica:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO FORMULADA PELO SINDICATO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO CRÉDITO: TRABALHISTA OU QUIROGRAFÁRIO. NATUREZA EXTRACONCURSAL RECONHECIDA CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (RESP N. 1.841.960/SP). MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM RAZÃO DO VETO À REFORMATIO IN PEJUS.

I. Caso
em

exame

1.
Recurso
especial
interposto
pela
empresa

recuperanda
contra
acórdão
que
reconheceu
a
natureza

concursal
de
honorários

advocatícios

sucumbenciais

fixados

em

sentença

trabalhista
,
determinando

sua

inclusão

na

classe
dos
créditos

trabalhistas
.

2. O
Juízo da recuperação judicial indeferiu a habilitação do crédito
,
considerando
-o
extraconcursal
, pois a
demanda

trabalhista
fora
ajuizada

após
o
pedido
de
recuperação
judicial.

3. O Tribunal de
origem

reformou
a
decisão
,
entendendo
que
os

honorários

sucumbenciais
,
por

serem

acessórios

ao

crédito

trabalhista
,
deveriam

seguir
a
mesma

classificação

concursal
.

II.
Questão

em

discussão

4. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se
os

honorários

advocatícios

sucumbenciais

fixados

em

sentença

trabalhista

em

demanda

ajuizada

após o pedido de recuperação judicial devem ser classificados

como

créditos

concursais

ou

extraconcursais
.

III.
Razões
de
decidir

5. A
jurisprudência
do STJ
estabelece
que
os

créditos

constituídos

após
o
pedido
de
recuperação
judicial
são

extraconcursais
,
não
se
sujeitando

ao
plano de
recuperação
,
conforme
o art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

6.
Os

honorários

advocatícios

sucumbenciais

possuem

natureza

autônoma
e
não

são

acessórios

ao

crédito

trabalhista
,
devendo
ser
classificados
de
acordo
com o
momento
de
sua

constituição
.

7. A
natureza

alimentar
dos
honorários

não
altera
sua

classificação

como

extraconcursal
, pois a
classificação

depende
do
momento
de
constituição
do
crédito

em

relação

ao

pedido
de
recuperação
judicial.

8. O
acórdão

recorrido

contraria
o
entendimento

consolidado
no STJ de que
os

créditos

constituídos

após o pedido de recuperação judicial não se submetem

ao
plano de
recuperação
.

9. No
presente

caso
, a
reforma
do
julgado
para
reconhecer
a
natureza

extraconcursal
do
crédito

não
é
viável
,
devido
à
interposição
do
recurso
pela
empresa

recuperanda
,
evitando
-se a
reformatio
in
pejus
.

IV.
Dispositivo
e
tese

9.
Recurso

desprovido
.

Tese de
julgamento
: "1.
Os

honorários

advocatícios

sucumbenciais

fixados

após
o
pedido
de
recuperação
judicial
são

classificados

como

créditos

extraconcursais
. 2. A
natureza

alimentar
dos
honorários

não
altera
sua

classificação

como

extraconcursal
. 3.
A

autonomia
dos
honorários

advocatícios
impede
sua

classificação

como

acessório

ao

crédito

trabalhista
principal".

Dispositivos
relevantes

citados
: Lei n. 11.101/2005, art. 49; Lei n. 5.584/1970, art.
16.Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
n. 1.841.960/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda
Seção
,
julgado

em
12/2/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 468.895/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
6/11/2014.

(
REsp
n. 1.912.352/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma
,
julgado

em
24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1.
Os

créditos

constituídos

depois
de
ter
o
devedor

ingressado
com o
pedido
de
recuperação
judicial
estão

excluídos
do plano e de
seus

efeitos
(art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no
julgamento
do
EAREsp
1255986/PR,
decidiu
que a
sentença
(
ou
o
ato

jurisdicional

equivalente
,
na

competência

originária
dos
tribunais
) é o
ato
processual que
qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários

advocatícios

sucumbenciais
.

3. Em
exegese

lógica
e
sistemática
, se a
sentença
que
arbitrou

os

honorários

sucumbenciais
se
deu

posteriormente

ao

pedido
de
recuperação
judicial, o
crédito
que
dali

emana
,
necessariamente
,
nascerá
com
natureza

extraconcursal
,
já
que,
nos

termos
do art. 49, caput da Lei 11.101/05,
sujeitam
-se
ao
plano de
soerguimento

os

créditos

existentes

na
data do
pedido
de
recuperação
judicial,
ainda
que
não

vencidos
, e
não

os
posteriores. Por outro
lado
, se a
sentença
que
arbitrou

os

honorários

advocatícios
for anterior
ao

pedido

recuperacional
, o
crédito

dali

decorrente

deverá
ser
tido

como

concursal
,
devendo
ser
habilitado
e
pago

nos

termos
do plano de
recuperação
judicial.

4. Na
hipótese
, a
sentença
que
fixou

os

honorários

advocatícios

foi

prolatada

após
o
pedido
de
recuperação
judicial e,
por

conseguinte
,
em
se
tratando
de
crédito

constituído

posteriormente

ao

pleito

recuperacional
,
tal
verba
não

deverá
se submeter
aos

seus

efeitos
,
ressalvando
-se o
controle
dos
atos

expropriatórios

pelo

juízo
universal.

5.
Recurso
especial
provido
.

(STJ
REsp
n. 1.841.960/SP,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, relator para
acórdão
Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda
Seção
,
julgado

em
12/2/2020,
DJe
de 13/4/2020.)

Assim
sendo
,
considerando
que
os

honorários

somente

foram

fixados

em
20/10/2023 (ID 187308696/PJe2), com
trânsito

em

julgado

em
14/11/2023 (ID 190873160/PJe2),
considero

esta
a data
do

fato

gerador
.

Portanto, ocorrendo o fato gerador depois do pedido de Recuperação Judicial (16/03/2023,
cf
autos 0809863-36.2023.8.19.0001), os honorários sucumbenciais possuem natureza
extraconcursal
e, consequentemente,
não há nenhuma
ilegalidade no bloqueio questionado nestes Embargos à
Execução
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento

do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
execução
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Natureza
do
crédito
.

Nos termos dos
arts
. 7º e 49 da Lei nº 11.101/2005, serão considerados créditos concursais aqueles existentes antes do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos e mesmo que não estejam judicializados.

O
assunto

já
se
encontra

sedimentado

em

Recurso

Repetitivo
no STJ:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. (...) 6. Em
atenção

ao

disposto
no art. 1.040 do CPC/2015,
fixa
-
se a

seguinte

tese
: Para o
fim
de
submissão

aos

efeitos
da
recuperação
judicial,
considera
-se que
a

existência
do
crédito
é
determinada
pela data
em
que
ocorreu
o
seu

fato

gerador
. 7.
Recurso
especial
provido
. (STJ.
Tema
1051.
REsp
n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda
Seção
,
julgado

em
9/12/2020,
DJe
de 17/12/2020.)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL – ATUALIZAÇÃO DO QUANTUM LIMITADO À DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 51 DO FONAJE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. São
concursais

os

créditos

cujo

fato

gerador

seja
anterior à
distribuição
da
recuperação
judicial e
não
se
encontrem

nas

hipóteses
de
crédito

extraconcursal
. 2. No
caso
dos autos, o
crédito

objeto
da
lide
é
concursal
,
devendo
o quantum
debeatur
ser
habilitado

nos
autos da
recuperação
judicial. 3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. (N.U 1031731-45.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/08/2024,
Publicado
no DJE 29/08/2024)

Isto significa que o termo divisor para a classificação do crédito como concursal ou extraconcursal é o fato gerador do crédito.

Questiona-se, ainda, acerca da natureza jurídica dos honorários sucumbenciais, especificamente se o crédito se constitui juntamente com o crédito originário ou apenas com o trânsito em julgado da decisão que os fixa.

Os honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza autônoma, não sendo acessórios ao crédito originário. Por essa razão, sua classificação como crédito concursal ou extraconcursal deve observar o momento de sua constituição.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou de forma específica:

DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO FORMULADA PELO SINDICATO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO CRÉDITO: TRABALHISTA OU QUIROGRAFÁRIO. NATUREZA EXTRACONCURSAL RECONHECIDA CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (RESP N. 1.841.960/SP). MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM RAZÃO DO VETO À REFORMATIO IN PEJUS.

I. Caso
em

exame

1.
Recurso
especial
interposto
pela
empresa

recuperanda
contra
acórdão
que
reconheceu
a
natureza

concursal
de
honorários

advocatícios

sucumbenciais

fixados

em

sentença

trabalhista
,
determinando

sua

inclusão

na

classe
dos
créditos

trabalhistas
.

2. O
Juízo da recuperação judicial indeferiu a habilitação do crédito
,
considerando
-o
extraconcursal
, pois a
demanda

trabalhista
fora
ajuizada

após
o
pedido
de
recuperação
judicial.

3. O Tribunal de
origem

reformou
a
decisão
,
entendendo
que
os

honorários

sucumbenciais
,
por

serem

acessórios

ao

crédito

trabalhista
,
deveriam

seguir
a
mesma

classificação

concursal
.

II.
Questão

em

discussão

4. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber se
os

honorários

advocatícios

sucumbenciais

fixados

em

sentença

trabalhista

em

demanda

ajuizada

após o pedido de recuperação judicial devem ser classificados

como

créditos

concursais

ou

extraconcursais
.

III.
Razões
de
decidir

5. A
jurisprudência
do STJ
estabelece
que
os

créditos

constituídos

após
o
pedido
de
recuperação
judicial
são

extraconcursais
,
não
se
sujeitando

ao
plano de
recuperação
,
conforme
o art. 49 da Lei n. 11.101/2005.

6.
Os

honorários

advocatícios

sucumbenciais

possuem

natureza

autônoma
e
não

são

acessórios

ao

crédito

trabalhista
,
devendo
ser
classificados
de
acordo
com o
momento
de
sua

constituição
.

7. A
natureza

alimentar
dos
honorários

não
altera
sua

classificação

como

extraconcursal
, pois a
classificação

depende
do
momento
de
constituição
do
crédito

em

relação

ao

pedido
de
recuperação
judicial.

8. O
acórdão

recorrido

contraria
o
entendimento

consolidado
no STJ de que
os

créditos

constituídos

após o pedido de recuperação judicial não se submetem

ao
plano de
recuperação
.

9. No
presente

caso
, a
reforma
do
julgado
para
reconhecer
a
natureza

extraconcursal
do
crédito

não
é
viável
,
devido
à
interposição
do
recurso
pela
empresa

recuperanda
,
evitando
-se a
reformatio
in
pejus
.

IV.
Dispositivo
e
tese

9.
Recurso

desprovido
.

Tese de
julgamento
: "1.
Os

honorários

advocatícios

sucumbenciais

fixados

após
o
pedido
de
recuperação
judicial
são

classificados

como

créditos

extraconcursais
. 2. A
natureza

alimentar
dos
honorários

não
altera
sua

classificação

como

extraconcursal
. 3.
A

autonomia
dos
honorários

advocatícios
impede
sua

classificação

como

acessório

ao

crédito

trabalhista
principal".

Dispositivos
relevantes

citados
: Lei n. 11.101/2005, art. 49; Lei n. 5.584/1970, art.
16.Jurisprudência

relevante

citada
: STJ,
REsp
n. 1.841.960/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda
Seção
,
julgado

em
12/2/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 468.895/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta
Turma
,
julgado

em
6/11/2014.

(
REsp
n. 1.912.352/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma
,
julgado

em
24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.)

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS.

1.
Os

créditos

constituídos

depois
de
ter
o
devedor

ingressado
com o
pedido
de
recuperação
judicial
estão

excluídos
do plano e de
seus

efeitos
(art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005).

2. A Corte Especial do STJ, no
julgamento
do
EAREsp
1255986/PR,
decidiu
que a
sentença
(
ou
o
ato

jurisdicional

equivalente
,
na

competência

originária
dos
tribunais
) é o
ato
processual que
qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários

advocatícios

sucumbenciais
.

3. Em
exegese

lógica
e
sistemática
, se a
sentença
que
arbitrou

os

honorários

sucumbenciais
se
deu

posteriormente

ao

pedido
de
recuperação
judicial, o
crédito
que
dali

emana
,
necessariamente
,
nascerá
com
natureza

extraconcursal
,
já
que,
nos

termos
do art. 49, caput da Lei 11.101/05,
sujeitam
-se
ao
plano de
soerguimento

os

créditos

existentes

na
data do
pedido
de
recuperação
judicial,
ainda
que
não

vencidos
, e
não

os
posteriores. Por outro
lado
, se a
sentença
que
arbitrou

os

honorários

advocatícios
for anterior
ao

pedido

recuperacional
, o
crédito

dali

decorrente

deverá
ser
tido

como

concursal
,
devendo
ser
habilitado
e
pago

nos

termos
do plano de
recuperação
judicial.

4. Na
hipótese
, a
sentença
que
fixou

os

honorários

advocatícios

foi

prolatada

após
o
pedido
de
recuperação
judicial e,
por

conseguinte
,
em
se
tratando
de
crédito

constituído

posteriormente

ao

pleito

recuperacional
,
tal
verba
não

deverá
se submeter
aos

seus

efeitos
,
ressalvando
-se o
controle
dos
atos

expropriatórios

pelo

juízo
universal.

5.
Recurso
especial
provido
.

(STJ
REsp
n. 1.841.960/SP,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, relator para
acórdão
Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda
Seção
,
julgado

em
12/2/2020,
DJe
de 13/4/2020.)

Assim
sendo
,
considerando
que
os

honorários

somente

foram

fixados

em
20/10/2023 (ID 187308696/PJe2), com
trânsito

em

julgado

em
14/11/2023 (ID 190873160/PJe2),
considero

esta
a data
do

fato

gerador
.

Portanto, ocorrendo o fato gerador depois do pedido de Recuperação Judicial (16/03/2023,
cf
autos 0809863-36.2023.8.19.0001), os honorários sucumbenciais possuem natureza
extraconcursal
e, consequentemente,
não há nenhuma
ilegalidade no bloqueio questionado nestes Embargos à
Execução
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento

do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
execução
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025